Tribunal: TJSP
Processo: 0004999-37.2005.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2003. Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2003. Reconhecimento de nulidade da certidão de dívida ativa. Inadmissibilidade. Título executivo que não menciona o fundamento legal da cobrança e o termo inicial dos encargos incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis de emenda. Possibilidade de substituição da certidão. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo Civil.

Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2003. Extinção do feito com esteio no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Intimações do exequente, na pessoa de seu procurador, a dar efetivo andamento ao feito. Não atendimento da determinação. Abandono da causa caracterizado. Sentença mantida. Recurso denegado.